Tribunal: TJMT
Processo: 1004104-64.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004104-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ROSS DE MENDONCA - CPF: 060.447.721-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. O impetrante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, em razão da ausência de laudo de constatação preliminar da substância apreendida, requisito essencial para a comprovação da materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, à luz da ausência de laudo toxicológico preliminar para atestar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 exige o termo de constatação provisória firmado por perito ou pessoa idônea, para a comprovação da materialidade do delito, sendo sua ausência causa de nulidade da prisão.

4. No caso em apreço, não foi realizado nem o exame de constatação preliminar subscrito por perito oficial, nem mesmo um simples exame de constatação firmado por pessoa idônea, em termo próprio, de modo a tornar nula a prisão em flagrante.

5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prova mínima da materialidade do crime, configura constrangimento ilegal, passível de correção via
habeas corpus
, não obstante não anule a persecução penal em si, cujo crime poderá ser provado
a posteriori
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida em definitivo para revogar a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:

1. “
A ausência do laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial ou pessoa idônea, ou qualquer outro documento que ateste a natureza ilícita da substância ilícita, compromete a materialidade do crime de tráfico de drogas e inviabiliza a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não obstante não anule a própria persecução penal, que poderá ser provada posteriormente.
”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 578400/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 04/08/2020; STJ, AgRg no AREsp 418.615/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 10/06/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 5°, incisos LIV e LXV e §§ 2º e 3º, da CF; arts. 7º, 5º, da CADH – Pacto de San Jose da Costa Rica [Decreto no 678/92], arts. 9º e 3º, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Politicos (Decreto nº 592/92), e art. 648, inciso VI, do CPP, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – Defensoria Única de Santo Antonio do Leverger, em favor de
João Pedro Ross de Mendonça
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pela autoridade judiciária do NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital, que, nos autos de APFD registrado sob o NU 1002707-38.2025.8.11.0042, que converteu a prisão em flagrante delito datada de 11/02/2025. em prisão preventiva, sob acusação da pratica do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], a seu ver, ilegal e injustificadamente.

Segundo a inicial, nada obstante a autoridade judiciária de origem haja homologado a prisão em flagrante delito, não houve a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, dada à ausência de realização de exame de constatação provisório, registrando, ainda, que o paciente não assumiu propriedade de qualquer droga, o que torna a acusação inverossímil, incapaz de insuflar o
fumus comissi
.

No mais, assere a ausência de fundamento válido para a conversão da prisão em flagrante delito em preventiva, que, considerou frágil e deficiente para justificar a medida extremada, calcada na genérica fratura da ordem pública, olvidando as condições pessoais favoráveis do paciente, como ocupação lícita como motorista de aplicativo e residência fixa na cidade de Cuiabá.

Postula, em resumo, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão cautelar e restabelecer o
status libertatis
da paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, e a confirmação no mérito da ação mandamental.

Instruiu a impetração com os documentos constantes do id. 268173766, incluindo cópia da decisão vergastada.

A ação mandamental foi distribuída ao Gabinete 1 da c. 4ª Câmara Criminal, dada à ausência de feitos anteriores capazes de ensejar a prevenção de julgador

[id. 268191283].

A certidão no id. 268191290 assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi deferida em 14/02/2025 [id. 268454260], e as informações aportaram aos autos em 18/02/2025 [id. 269108281].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo parcial conhecimento do
writ
, e, nessa extensão, pela
denegação
.

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 2. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO MERITÓRIA DA AÇÃO PENAL. 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. PRESENTES PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 5. CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO. [id. 273962891, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos elementos de prova pré-constituída que instruem a impetração que o paciente
João Pedro Ross de Mendonça
foi preso em flagrante delito por volta de 16h5min do dia 11 de fevereiro último, quando conduzia o automóvel Hyundai, modelo Creta, placas GEN-6H25, cor cinza, transportando consigo oito porções de substância análoga a maconha, bem como uma porção de substância análoga a haxixe.

De acordo com os depoimentos prestados pelos policiais militares
Rafael Alves de Lara
e
Clisterfan Lorran Passos Chagas
, ao realizar rondas foram acionados pela equipe ALI ROTAM de que um automóvel com as mesmas características daquele conduzido pelo paciente seria utilizado para entregar drogas na região do bairro Terra Nova, e, diante das informações recebidas, iniciaram patrulhamento na região, encontrando o automóvel antes descrito, iniciando-se acompanhamento policial que resultou na abordagem do paciente, que o conduzia, tendo ao seu lado mais uma pessoa, identificada como sendo Geovana Gomes Galvão.

Em buscas realizadas na pessoa do paciente e da passageira, nada foi encontrado. Porém, ao indagarem se havia algo ilícito no interior do automóvel, “[...]
o condutor do veículo de nome JOÃO, prontamente confessou que havia uma quantidade de maconha no porta objetos central do veículo
”, e, de fato, a equipe policial logrou apreender no local indicado pelo indigitado, oito poções de maconha e uma de
haxixe
. O paciente ainda sinalizou que teria escondido outras porções de droga em sua residência localizada na rua Sete Copas, Res. São Carlos, B. 44, Ap. 401, nesta capital [cf. informações constantes do BO n. 2025.44741], razão pela qual a equipe solicitou apoio policial, que, por meio da outra equipe, denominada RAIO 02, deslocou-se à residência e encontrou no interior do imóvel “[...]
UMA QUANTIA DE SUBSTÂNCIAS SEMELHANTES A MACONHA BEM COMO 02 BALANÇAS DE PRECISÃO, 02 ROLOS DE PAPEL FILME E ALGUNS APARELHOS DE CELULAR
[
cinco, no total, termo de exibição e apreensão 2025.16.63278
]
, REFORÇANDO O ENVOLVIMENTO DO SUSPEITO COM O TRÁFICO DE DROGAS
” [transcrição do boletim de ocorrência n. 2025.44741, p. 2].

Considerando que o condutor do automóvel assumiu inteiramente a propriedade da droga apreendida, a passageira do automóvel, apesar de identificada, foi liberada sem prestar declarações, ficando responsável pela condução do automóvel que não foi apreendido.

Interrogado pela autoridade policial, o paciente
João Pedro Ross de Mendonça
assumiu apenas parcialmente a acusação, e, a despeito de confirmar que realmente reside na rua Sete Copas, Res. São Carlos, B. 44, Ap. 401, nesta capital, afirmou que os policiais apreenderam apenas uma porção de
haxixe
dentro do automóvel, que se destinaria ao consumo pessoal próprio e da esposa Geovana, quem, por sua vez, também estava no veículo, afirmando que não é proprietário da droga e petrechos de pesagem e embalagem da droga que dizem ter sido apreendida na residência, ou que com ele tivesse sido apreendida mais que uma porção de droga no interior do veículo.

Levado à audiência de custódia, onde foi sufragada a higidez formal do ato prisional, pois, a despeito da “[...]
alegação das partes quanto à ilegalidade da prisão, conforme auto de apreensão e exibição (ID 183650973), o autuado foi detido na posse de apetrechos comumente utilizados para a traficância, como dinheiro trocado, balança de precisão e embalagens individualizadas. Além disso, considerando que a prisão ocorreu em 11/02/2025, às 20h14min, não houve tempo hábil para a juntada do laudo de constatação, o que, contudo, não compromete a legalidade da prisão
” [decisão].

Na impetração, a combativa defesa reitera a ilegalidade do ato prisional despido do respectivo exame de constatação preliminar das substâncias apreendidas, que, a seu ver, compromete a comprovação da materialidade delitiva, exigência para a decretação da prisão preventiva, visto que o tráfico de drogas é crime material, cuja prova se faz pela apreensão da droga e a sua submissão do respectivo exame preliminar de constatação, ausente
in casu
.

A respeito da materialidade dos crimes definidos na Lei Antidrogas, o art. 50, § 1º:

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

191. Laudo de constatação: é o exame pericial preliminar, realizado mais rapidamente, somente para justificar o recebimento da denúncia ou queixa. O laudo é provisório e pode ser, futuramente, contrariado pelo exame definitivo. É autêntica condição de procedibilidade. Se a peça acusatória for recebida sem o laudo de constatação, há falta de justa causa para a ação penal, possibilitando o seu trancamento, pela interposição de habeas corpus.
Se o réu estiver preso, deverá ser colocado em liberdade
. [
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. v. 1. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 666, versão
e-book
.]

No mesmo sentido:

[...] De fato, o art. 50, § 1.º, da Lei de Drogas dispõe que para o estabelecimento da materialidade do delito é necessário o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga” [STJ, AgRg no AgRg no AREsp 418.615/RS, 5ª Turma, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 10/6/2014, DJe 18/6/2014.]

[...] Não havendo nos autos o laudo de constatação sobre a natureza e a quantidade da droga apreendida, imputando-se a conduta de tráfico de drogas apenas com base no conteúdo de interceptações telefônicas, verifica-se manifesta ilegalidade, devendo-se trancar a ação penal em relação a este delito. [STJ, AgRg no HC 578400/PR (2020/0103094-0), relator Ministro NEFI CORDEIRO, j. 04/8/2020, 6ª Turma, DJe 13/8/2020.]

No caso em apreço, a autoridade judiciária reconhece que não foi realizado nem o exame de constatação preliminar subscrito por perito oficial,
nem mesmo um simples exame de constatação firmado por pessoa idônea, em termo próprio
. Logo, não há se discutir que o caso retrata encarceramento sem a devida observância à forma legal sobre a materialidade do crime.

Sequer há mínima evidência da quantidade de droga apreendida que indique clara destinação comercial, havendo apenas pífias informações sobre “porções”, “pedaço grande”.

Nada obstante a apreensão de petrechos de pesagem e embalagem, tais como balança de precisão, plástico filme e aparelhos celulares danificados, o fabrico, porte, uso e comércio de tais utensílios não constituem crime, podendo, a bem da verdade, ser encontrados em qualquer residência cuiabana.

Ainda que o douto Procurador de Justiça enalteça a tese de que a juntada tardia do laudo preliminar de constatação da droga não macula a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas,
quando outros elementos documentais atestem, ainda que provisoriamente, a natureza ilícita da substância apreendida
, o que, entretanto, não é o caso, em que absolutamente NENHUM DOCUMENTO válido referiu à natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Nessa esteira, apresenta-se manifesta ilegalidade da prisão em flagrante por violação aos termos do art. 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
e
CONCEDO
a ordem mandamental em definitivo em favor do paciente
João Pedro Ross de Mendonça
, qualificado, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025